Tribunal: TJDFT
Processo: 0037394-13.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. DIREITO EMPRESARIAL. BANDA DE MÚSICA. MARCA. USO INDEVIDO. ABSTENÇÃO DE USO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
1. É competente a Justiça Estadual/Distrital para o processo e julgamento de demanda em que se postula a abstenção do uso indevido de marca quando desvinculada da pretensão de nulidade de registro junto ao INPI.
2. É indevido o uso de marca nominativa por pessoa não titular do direito marcário, ainda que a utilização ocorra por meio de variações linguísticas, sendo devido o pleito de abstenção de seu uso.
3. Não há dano moral na utilização indevida de marca nominativa quando o seu proprietário e aquele que a utilizou indevidamente mantém suas atividades em Estados distantes do país (Distrito Federal e Rio Grande do Sul), sem que qualquer deles possua projeção nacional.
4. Deu-se parcial provimento ao apelo da 1a ré. Negou-se provimento ao apelo da 2a ré e ao apelo do autor.